Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712881-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PATRÍCIA BRITO DO REGO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade do imediato desligamento do requerente da plataforma digital “Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, a obrigatoriedade de sua reinclusão e necessidade de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos procedidos pelos utentes dos serviços prestados, no sentido de que a ora recorrente tinha o hábito de aceitar corridas sem que tivesse a intenção de concluí-las 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido pela plataforma Uber aos condutores de veículos. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pela ora recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada à condutora. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 4o, inciso X, 11-A e 11-B, da Lei 12.587/2012, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 355, 369 e 374, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, incisos I e IV, 26 e 44, todos da Lei 9.784/1999, sustentando irregularidade da rescisão unilateral do contrato pela plataforma de prestação de serviços de transporte pessoal (UBER). Expõe a obrigatoriedade do desligamento ser precedido da ampla defesa e do contraditório. Enfatiza que o motorista não pode ser desligado na hipótese de recusa de corridas por motivo de segurança – hipótese demonstrada nos autos; c) artigos 421, 422 e 2.035, § 1o, todos do Código Civil, expondo que o acórdão impugnado não atentou aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da interpretação favorável ao aderente nos contratos de adesão quando decidiu favoravelmente à resilição unilateral do negócio jurídico celebrado. Postula pelo ressarcimento dos danos morais e materiais (lucros cessantes) sofridos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 51690750). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 4o, inciso X, 11-A e 11-B, da Lei 12.587/2012, porquanto inexiste afronta aos referidos dispositivos legais quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, 6o, 355, 369 e 374, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, incisos I e IV, 26 e 44, todos da Lei 9.784/1999, 421, 422 e 2.035, § 1o, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005